Tribunal: TJMT
Processo: 1005164-27.2017.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005164-27.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDIR DOS SANTOS - CPF: 265.955.751-91 (APELANTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA - PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA - POLICIAL MILITAR QUE RESPONDIA A PROCESSO CRIMINAL, TENDO SIDO ABSOLVIDO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - NÃO COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS À ÉPOCA –
SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/32.

Apesar da absolvição do policial militar em processo criminal, a promoção em ressarcimento de preterição somente pode ser efetivada após o reconhecimento de que o militar preterido tinha direito à promoção que lhe caberia.

Não há nos autos comprovação de que o Autor faz jus a promoção na época pretendida, tendo em vista a existência outros critérios além da antiguidade na graduação, com base na legislação em vigência.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação Cível em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Ressarcimento por Preterição
ajuizada por
Valdir dos Santos
em face do
Estado do Mato Grosso
, julgou improcedente o pedido de ressarcimento em razão de preterição a promoção
“à Cabo PM, a contar de 05/09/2001, à 3° Sgt PM a contar de 05/09/2005 e à 2° Sargento PM a contar de 05/09/2009, com a restituição de todos os direitos que lhe foram tolhidos, percepção de vencimentos e vantagens corrigidos na forma da lei e acrescidos de juros nos valores máximos permitidos”
, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

O Apelante relata que ingressou na Polícia Militar em 28.04.1986 e fora promovido à graduação de cabo em 21.04.2009 e, posteriormente, transferido para a reserva remunerada em 23.02.2010.

Assevera que no período dos anos de 2001 a 2009 teve seu nome retirado do Quadro de Acesso à Promoção de Cabo por estar respondendo a processo criminal, sendo absolvido das acusações em 21.03.2013.

Aduz que após o trânsito em julgado do processo que o absolveu, ingressou com requerimento administrativo, em 24.06.2015, no Comando da Polícia Militar, que negou o pedido.

Sustenta que o
decisum
deve ser reformado em razão do ato de promoção ser ato administrativo vinculado e adstrito à fundamentação legal e que a decisão administrativa que indeferiu o pedido do Apelante foi baseada em motivos inexistentes ou mediante reiterados erros administrativos.

Assim, pugna pelo provimento do presente recurso para condenar o Estado de Mato Grosso a promover em ressarcimento de preterição o Apelante a Cabo PM, a contar de 05/09/2001, a 3°Sgt PM a contar de 05/09/2005 e a 2° Sargento PM a contar de 05/09/2009, com a restituição de todos os direitos que lhe foram tolhidos com percepção de vencimentos e vantagens corrigidos na forma da lei e acrescidos de juros de mora.

Contrarrazões apresentada pelo Apelado (id. 76491962).

Como preliminar, suscita a ocorrência da prescrição quinquenal do direito do Apelante, por entender que o vício indicado pelo Autor estaria no ato de não inclusão nos quadros da promoção do ano de 2001, de forma que, quando da propositura da ação, ja havia decorrido o prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

No mérito, requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos (id. 77988462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO

Conforme explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso suscita a ocorrência da prescrição quinquenal do direito do Apelante, por entender que o vício indicado pelo Autor estaria no ato de nao inclusão nos quadros da promoção do ano de 2001, de forma que, quando da propositura da ação, ja havia decorrido o prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Como é sabido, em se tratando de Fazenda Pública, o instituto da prescrição deve seguir o regime estampado no Decreto nº 20.910/32, que dispõe que prescrevem em cinco anos “
as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza
” (art. 1º).

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no seguinte sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. FALTA PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

RECONHECIMENTO. PRECEDENTES.

(...)

2. "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que ocorre a prescrição do fundo de direito quando ultrapassados mais de 5 anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/32.
Precedentes: Edcl nos EREsp 1.343.302/SC, Rel Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 6/11/2013; EDcl nos EAREsp 305.543/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 5/12/2013. " (AgRg no AREsp 359.853/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014)

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1526684/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 01/06/2015
)

In casu
, o Apelante aposentou-se em
23.02.2010
, enquanto estava em trâmite processo criminal em que figurava como réu.

Apresentou requerimento administrativo em
24.06.2015,
lastreado na decisão que o absolveu

em processo transitado em julgado na data de
22.04.2013
, e que foi indeferido por meio do Despacho n° 167/DGP/SCP/15 em
14.10.2015.

Logo, o termo inicial da prescrição do fundo de direito é o indeferimento do pedido administrativo de promoção com efeitos retroativos, isto é,
24.06.2015
.

Ajuizada a demanda em
22.02.2017
,
não há que se falar fluência do lapso prescricional, portanto
.

VOTO-MÉRITO

O Apelante alega que houve preterição do seu direito em ser promovido à Cabo a contar de 05.09.2001, quando já contava com mais de 15 (quinze) anos de serviço, porém por estar respondendo processo criminal, foi retirado dos processos promocionais.

Pois bem.

Com efeito, a promoção ao posto hierárquico superior na carreira e direito do Militar, incluso dos Militares do Estado de Mato Grosso.

A organização do estamento militar se da pela estrutura inabalável da hierarquia e da disciplina, hierarquia, esta, que estratifica os postos de comando de maneira escalonada, considerando as responsabilidades advindas do comando das frações que compõe o Corpo Militar.

Dai, pois, o respeito que se deve ao texto constitucional que rege a matéria dos autos:

Art. 42 - Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, sao militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

E, pois, nesta estrutura hierárquica, que o Apelante pretende escalar a ascensão a postos superiores, mediante o reconhecimento da promoção.

Por meio do Decreto nº 1.932/89, o Governo do Estado, criou o Quadro Especial na Polícia Militar, definindo critérios a garantir a única maneira de ascensão do militar dentro da carreira, sem a necessidade de concurso e curso.

À época dos fatos, ano de 2001, essas promoções eram regulamentadas pelo Decreto nº. 4.760/94 que dispunha especificamente sobre o Quadro Especial de Praças (QEPM) e que vigorou até abril de 2007.

No caso da “promoção por recompensa” ou “promoção juruna”, como era conhecida, ela não acontece de forma automática, ou seja,
não basta que o Policial Militar tenha exercido 15 (quinze) anos de serviços
, é
necessário também o preenchimento

de outros requisitos exigidos na legislação
, para que ele seja promovido, cumulando o critério de antiguidade e merecimento,
in verbis
:

Art. 3º. Para que se efetive as promoções a graduação imediatamente superior que este decreto regula, as Praças PM/BM/PMF deverão satisfazer os seguintes requisitos indispensáveis:

I - possuir, no mínimo, 15 (quinze) anos de efetivo serviço ate a data estabelecida para promoção
;

II - ter conceito favorável do comandante, Chefe ou Diretor que o (a) recomenda a promoção;

III - estar classificado no mínimo, no bom comportamento;

IV - não incidir em quaisquer outros impedimentos de acesso para promoção de caráter temporário ou definitivo previsto na legislação de promoções de Praças em vigor
.

(
...)

Art. 5° Aplicar-se-á, no que couber, a legislação de promoções de Praças da Polícia Militar, no processamento das promoções que trata este decreto

Ademais, no caso, também se aplica o Dec. 384/1995, em razão do inciso IV, do art. 3º e art. 5º do Dec.
4.760/94. Portanto, o Policial Militar que teria direito a “promoção juruna”, também deveria preencher os requisitos previstos no Dec. 384/1995,
in verbis
:

Art. 31. Nao será incluído em QAA e QAM o graduado que:
I -
deixe de satisfazer as condições estabelecidas nos incisos I, II e III do artigo 11 deste regulamento
;

II -
for considerado não habilitado para o acesso em caráter provisório, em razão de conceito profissional e/ou moral insuficiente declarado em ata pela Comissão de Promoções de Praças;

(...)

Art. 11. Sao condições indispensáveis para a promoção a graduação superior por antiguidade:

(...)

III - não estar classificado nos comportamentos mau ou insuficiente
;

Portanto, além do requisito do tempo mínimo em atividade, era necessário ter conceito favorável do Comandante e ter bom comportamento, entre outros requisitos.

Em relação a promoção em ressarcimento de preterição, o Dec. 384/1995 prevê:

Art. 9º Promoção em “ressarcimento de preterição” é aquele feita após ser reconhecido, no âmbito administrativo ou pelo Poder Judiciário, com sentença transitada em julgado, ao graduado preterido, o direito à promoção que lhe caberia
, uma vez que preenchia todos os requisitos na época da promoção.

Parágrafo único. A promoção em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios, de antiguidade ou de merecimento, sendo o graduado colocado na escala hierárquica como se houvesse sido promovido, na época devida, pelo princípio em que ora é feita a sua promoção.

(...)

Art. 17 O graduado será promovido por ressarcimento de preterição desde que lhe seja reconhecido o direito à promoção, quando:

I - tiver solução favorável ao recurso interposto;

II - cessar sua situação de desaparecido ou extraviado;

III - tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo;

IV - após sentença favorável transitada em julgado, de ação específica com relação a promoção por ressarcimento.

(...)

Como é cediço, a promoção em ressarcimento de preterição, fundamento jurídico do autor, pressupõe que, determinada época, o policial militar deveria ter ascendido na carreira, contudo, em razão de algum obstáculo, posteriormente reputado injusto, o policial permanece na mesma escala hierárquica.

Com a absolvição declarada em sentença transitada em julgado, deixaram de existir os motivos que privaram o Apelante de ascender na carreira, segundo alega na petição inicial. O instituto da promoção em ressarcimento de preterição tem por objetivo a correção desse tipo de injustiça, permitindo ao militar preterido reverter situação que lhe foi prejudicial.

Ocorre que, apesar da absolvição Apelante em processo criminal, a promoção em ressarcimento de preterição somente pode ser efetivada após o reconhecimento de que o militar preterido tinha direito à promoção que lhe caberia, não sendo suficiente a insubsistência dos motivos que privaram o Apelante de ascender na carreira.

Portanto, é preciso ficar demonstrado que militar preterido efetivamente fazia jus a promoção.

De acordo com as informações trazidas pelo Apelado em Ofício nº. 098/Ass.Jur./PMMT (id. 76490537), a Comissão de Promoção de Praças, que é responsável por fazer uma análise da vida funcional do militar para decidir sobre a ascensão hierárquica, ao avaliar a ficha funcional do Apelante constatou 5 (cinco) punições administrativas (4 detenções e 1 prisão) entre o período de 1986 a 1998, além do processo criminal em que figurava como réu.

Destarte, a Comissão de Promoção entendeu que o Apelante possuía fatos em sua ficha funcional que o impedia de ter conceito favorável, requisito necessário para inclusão em Quadro de Acesso para Promoção, além de estar respondendo processo criminal.

E, como se sabe,
“a promoção do militar e ato

administrativo vinculado”
(AgRg no REsp 1219806/RJ, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. em 20/08/2013, DJe 26/08/2013), todavia, isso não retira o poder discricionário da Administração quanto ao tema, pois
“e possível a promoção discricionária de servidores estaduais militares, desde que autorizada e fundamentada por lei”
(RMS 44.208/TO, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 01/07/2015; RMS 44.505/TO, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ de 24/11/2014; AgRg no RMS 39.355/GO, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/03/2013; RMS 27600/DF, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 19/04/2010; RMS 21.004/MT, rel. Mina Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 09/11/2009).

Ou seja, o fato do Apelante ser réu em processo criminal não foi o único motivo impeditivo de sua inclusão em Quadro de Acesso, portanto, a sua absolvição não é motivo suficiente para conceder o ressarcimento da promoção por preterição.

Assim, não
restou demonstrado que o militar preterido efetivamente faz jus a promoção na época pretendida, com base na legislação em vigência.

Nesse sentido a Turma Recursal Única deste Tribunal já decidiu, conforme súmula de julgamento
in verbis
:

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROMOÇÃO RETROATIVA. POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO NA PROMOÇÃO COM O ADVENTO DA LEI 10.076/2014. PLEITO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E RESSARCIMENTO DE VALORES RELATIVOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PROMOÇÃO AO POSTO DE CABO E DE 3º e 2º SARGENTO. PRINCIPIO DA IRRETROATIVIDADE. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança, em que o autor ANDRE LUIS CASTRILLON GARCIA, ingressou na polícia militar em 25.03.2003, e objetiva a retroatividade da promoção de Cabo e de 3º Sargento, e o recebimento de valores retroativos aos cargos de cabo e 3º Sargento e 2º Sargento, por supostamente ter preenchido os requisitos previstos na Lei 10.076/2014.

2. Os artigos 20 e 21 da Lei nº 10.076, de 13 de março de 2014, dispõem sobre os requisitos necessários para a promoção dos policiais militares do Estado de Mato Grosso.

3. Outrossim, o artigo 80 da LC n. 555/14, prevê que o ato de promoção demandará processo administrativo de promoção, com o cumprimento dos requisitos em Lei Especifica, no caso a Lei 10.076/2014.

4. O autor não comprova o preenchimento dos requisitos dos artigos 20 e 21 da Lei nº 10.076/2014, os quais são exigidos para a promoção dos Policiais Militares do Estado de Mato Grosso, portanto, não há se falar em promoção, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

5. Ademais, o previsto na Lei 10.076/2014, não pode retroagir a situação existente antes da sua promulgação, sendo que, o autor objetiva o aproveitamento, contra legem ao novo texto legal para tentar alcançar uma promoção em tempo e em desconformidade a previsão legal da época.

6. Por fim, a promoção por ressarcimento de preterição pressupõe o reconhecimento de que o militar foi indevidamente excluído do quadro de promoção, o que não se verifica na hipótese dos autos, pois comprovado o não cumprimento dos requisitos para promoção na época pretendida, com base na legislação em vigência.

6. Sentença reformada.

7. Recurso do autor conhecido e não provido.

8. Recurso do requerido conhecido e provido

(N.U 1006486-22.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 07/12/2020)

Grifou-se.

Nessa toada, a jurisprudência pátria tem se formado:

Mandado de Segurança. Policial Militar. Promoção por ressarcimento de preterição. Absolvição em ação penal. Não preenchimento dos demais requisitos legais para figurar no Quadro de Acesso à promoção. Ausência de direito líquido de certo à promoção.

I
. Observada a superveniente absolvição de policial militar em âmbito penal, que deixou de figurar no Quadro de Acesso à promoção por responder a imputação criminosa, deve ser reconhecido o direito líquido e certo à promoção, extraordinária, em ressarcimento de preterição (
artigo 6º, inciso VI, c/c artigo 12 da Lei Estadual nº 15.704/2006).

(...)

III.
Não há se falar em direito líquido e certo do impetrante à promoção em ressarcimento de preterição por ter sido absolvido de imputação criminosa que impediu sua promoção anteriormente, tendo em vista que não foi apenas o fato de responder por ação penal que obstou a sua promoção, mas, também, o fato de não ter preenchido todos os requisitos legais para tanto. Segurança denegada.

(TJGO, Mandado de Segurança ( L. 8069/90 ) 5376801-40.2018.8.09.0000, Rel. CARLOS ALBERTO FRANÇA, 2ª Câmara Cível, julgado em 05/12/2018, DJe de 05/12/2018).
Grifou-se.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR QUE RESPONDIA A PROCESSO CRIMINAL, TENDO SIDO ABSOLVIDO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS À ÉPOCA DO CURSO DE FORMAÇÃO. ART. 333, I, DO CPC. 1. Ação em que se pretende a promoção por preterição, em virtude de ter sido absolvido em ação criminal transitada em julgado. 2. Ao autor incumbe o ônus da prova relativo direito invocado na inicial, nos moldes do art. 333, I, do CPC. 2.1. O autor não apresentou documentos hábeis a comprovar o preenchimento, à época, dos requisitos necessários para a promoção. 3. Precedente.
"Para que seja concedida promoção em ressarcimento de preterição, não obtida pela impossibilidade de o militar participar da seleção interna por responder a ação penal, imprescindível a demonstração de que preenchia todos os requisitos exigidos pelo edital do certame. Apelação não provida. "

(Acórdão n. 640284, 20110112132165APC, Relator Jair Soares, DJE. 11/12/2012. Pág. 342). 4. Recurso improvido. (TJDF; Rec 2012.01.1.085535-7; Ac. 723.639; Quinta Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; DJDFTE 22/10/2013; Pág. 201). Grifou-se.

Portanto, em que pese a existência de previsão legal para promoção em ressarcimento de preterição, não ha nos autos comprovação de que o Autor faz jus a promoção na época pretendida, tendo em vista a existência outros critérios além da antiguidade na graduação
,
com base na legislação em vigência.

Importante ressaltar que com base no princípio da correlação ou demanda o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, lhe sendo vedado, nos termos do artigo 460 do Código de Processo Civil, a prolação de decisão além, fora ou aquém do pedido.

Desta forma, o Apelante não tem direito à promoção para
“Cabo PM, a contar de 05/09/2001”,
nos termos do pedido da exordial e do recurso de apelação, restando prejudicada a ascensão às demais patentes superiores.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por Valdir dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021